Tribunal: TJDFT
Processo: 0731589-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731589-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ARTHUR DE LIMA COSTA AGRAVADO: RAFAEL CORRADI NOGUEIRA DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual perda do objeto do recurso em razão da extinção do cumprimento de sentença originário pelo Juízo de Primeiro Grau. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator